Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA AGRAVADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guillermo Efren Barreto Cadeno contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732016-30.2019.8.07.0001, determinou que preste a Francisca Portela Correia as contas relativas à empresa Higia Serviços Médico e Consultoria Ltda. ME dos meses de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “FRANCISCA PORTELA CORREIA ingressou com ação de exigir contas em face de GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é sócia da empresa Higia Serviços Médico e Consultoria LTDA ME, administrada pelo réu. Asseverou que é obrigação do administrador apresentar o balanço patrimonial e balanço de resultados econômicos para os demais sócios, todavia, o réu não cumpriu com sua obrigação. Requereu a procedência do pedido, com a condenação do réu a prestar contas na forma mercantil referente aos meses a março/2015 até dezembro/2019, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucros e outras informações pertinentes a empresa Higia Serviços Médico e Consultoria LTDA ME. Requereu, também, a exibição do balanço patrimonial e o do resultado econômico, além de comprovantes de pagamentos de impostos, aluguel, condomínio, telefone, internet, folha de pagamento oficial, despesas extras. Juntou documentos. Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 58205746), alegando, em suma, que a autora não detém o direito de exigir contas, uma vez que a administração da sociedade era realizada de forma conjunta. Afirmou que a autora tem acesso aos e-mails da pessoa jurídica, por intermédio do qual foram encaminhados notas fiscais e demais documentos da sociedade empresária. Ressaltou que, na forma estabelecida em contrato, a parte autora poderia ter convocado reunião para prestação de contas. Ressaltou que jamais recusou a exibição de documentos e que não houve qualquer solicitação extrajudicial para sua apresentação. Requereu a improcedência dos pedidos. A parte autora apresentou réplica e documentos (ID 59441606), oportunizando-se nova manifestação do réu (ID 62844659). O advogado da autora apresentou manifestação por quota (ID), o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, na forma do artigo do Código de Processo Civil. 2. Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada, razão pela qual dou o processo por saneado. O artigo 550 do Código de Processo Civil dispõe que a ação de prestar contas competirá a quem afirmar ter o direito de exigi-las. Com efeito, aquele que administra bens, negócios e interesses alheios deve prestar contas detalhadas, sobre os créditos e débitos oriundos da relação jurídica. Em que pese o réu alegar que a administração era realizada de forma conjunta pelos sócios majoritários, a cláusula 6a, parágrafo primeiro, do contrato de constituição da sociedade, prevê expressamente que a administração compete ao réu (ID 47734108 - Pág. 14). Assim, o fato de a parte autora ter 'firmado' e-mail em nome da pessoa jurídica, eventualmente representando-a perante terceiros, ou, ainda, ter praticado alguns atos a ela relativos, não retira a obrigação legal e contratual do sócio administrador perante os demais sócios, no sentido de apresentar o resultado contábil da atividade empresarial. Da mesma forma, o fato de os demais sócios terem acesso aos documentos da sociedade também não afasta o dever legal e contratual do réu em prestar contas, pois o balanço comercial é atividade muito mais ampla e, por isso, atribuída ao sócio administrador, do que o mero fornecimento de documentos. Da mesma forma, a possibilidade de a parte autora poder convocar reunião entre os sócios não lhe retira a possibilidade de ingressar com ação judicial para tal finalidade. Cumpre anotar, ainda, que o réu afirma que jamais recusou a apresentação. Todavia, não se trata de simplesmente recusar, mas, ao contrário, do dever de prestar, independentemente de solicitação, pois isto é um dever legal e contratual do sócio administrador. Importante ressaltar, também, que o réu trouxe aos autos, como forma de demonstrar a ausência de recusa, alguns e-mails por intermédio dos quais informa o encaminhamento dos documentos pertinentes. Analisados tais e-mails, verifica-se que o único que efetivamente tem como objetivo prestar contas do exercício como um todo (não restrito, portanto, a informes parciais) é aquele contido no ID 58202351 - Pág. 1, datado de 26 de fevereiro de 2016, que tem como mensagem `seguem as demonstrações contábeis 2015 da empresa Higia Serviços' e contém os anexos 'Livro Razão', 'Balancete Analítico', Balanço Patrimonial', Demonstração do Resultado', 'Livro Razão- adiantamento aos médicos' e 'Livro razão - adiantamento aos sócios'. Verifica-se, ainda, que tal e-mail foi encaminhado à autora e, em sua réplica, tal documento não foi impugnado de forma específica. Ora, havendo o encaminhamento de e-mail, com os documentos relativos à situação contábil e financeira da empresa relativa ao exercício de 2015, pouco importa que o encaminhamento tenha sido realizado de tal ou qual forma, posto que o contrato social não traz forma específica. Por outro vértice, não há nos autos qualquer documento, por parte da autora, comprovando que, ao tempo do recebimento, não conseguiu visualizar tais demonstrativos ou qualquer outro questionamento a respeito. Desta forma, forçoso reconhecer que, em relação ao ano de 2015, não há como obrigar o réu a prestar contas, pois já o fez, conforme documento acostado aos autos e não impugnado. Permanece, contudo, a ausência de prova acerca do envio de prova acerca da prestação de contas dos demais anos. O réu afirma que tais informes foram, também, realizados por e-mail, razão pela qual deveria tê-los carreado aos autos. Caso não mais os tivesse, bastava, para tanto, juntar aos autos os demonstrativos contábeis realizado a tempo e modo. Todavia, assim não procedeu, limitando-se a negar o dever de prestar contas, fato que, por si só, afasta a necessidade de produção de outras provas e acarreta na procedência parcial do pedido formulado. Assim, patente a obrigação do réu em apresentar as contas relativas à empresa Higia Serviços Médicos e Consultoria Ltda. Por fim, importante anotar que a exibição dos documentos é decorrente da própria obrigação do réu em prestar contas da sociedade. 3. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas à parte autora, em forma mercantil, relativo aos resultados referente aos meses a janeiro/2016 até dezembro/2019, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, bem como a exibição dos documentos que comprovam os respectivos resultados. Prestadas as contas, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de quinze dias na forma do art. 550, §3o, do CPC/15. Por fim, considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em despesas processuais e honorários advocatícios nesse momento processual.” Nas razões recursais, o Agravante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu a produção de prova oral com a finalidade de demonstrar a falta de interesse da Agravada em exigir contas, porque sempre teve acesso aos contadores da empresa. Assevera que os contadores sabiam que os três sócios majoritários tinham acesso irrestrito a todos os documentos da empresa, sendo assim, tanto a Agravada quanto a outra sócia podiam solicitar os documentos requeridos nos autos. Ressalta que ainda pediu a oitiva de duas testemunhas que comprovariam a participação ativa da Agravada na administração da empresa. Sustenta, ainda em preliminar, a ausência de interesse de agir, pois de acordo com a Cláusula 8a, § 3o, do Contrato Social, a Agravada chegaria ao mesmo resultado sem o exercício da jurisdição. Aduz que o Contrato Social é claro quanto à possibilidade de se convocar reunião para a prestação de contas, de modo que não há utilidade no provimento jurisdicional buscado. No mérito, salienta que a Agravada não detém o direito de exigir contas do Agravante, pois a administração da sociedade sempre foi exercida conjuntamente pelos sócios, e porque teve acesso a toda documentação contábil, financeira e administrativa da empresa, sendo, inclusive, a administradora da sociedade segundo a última alteração do contrato social. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 16839139). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que lhe impôs a obrigação de prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a Agravada apresentar. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a decisão agravada pode causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante. De fato, o transcurso do prazo assinalado na r. decisão para a apresentação das contas exigidas antes da apreciação do mérito recursal poderá comprometer o julgamento do Agravo, de modo que se mostra recomendável que se atribua o efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora